Tribunal: TJPA
Processo: 0010665-04.2016.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-11

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 157, ?2?, I, DO CP. ALTERA??O DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTA??O INID?NEA PARA A ESCOLHA DO REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO PROVIDO. 1. O condenado n?o reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e n?o exceda a 8 (oito), poder?, desde o princ?pio, cumpri-la em regime semiaberto (art. 33, ?2?, b, do CP). 2. Recurso provido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0010665-04.2016.8.14.0017
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. ROGÉRIO MACIEL MERCEDES - OAB/PA 20.966
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, DO CP. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A ESCOLHA DO REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO PROVIDO.
1. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto (art. 33, §2º, b, do CP).
2. Recurso provido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Conceição do Araguaia/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 27.10.2016, por volta das 23h, a vítima Pablo Hendes Ferreira da Rocha, estava sentada na calçada, quando foi abordada pelo acusado Antônio Pereira dos Santos, que munido de uma faca e desferindo-lhe um soco no braço, subtraiu o seu aparelho celular. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo do previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 56/60, contra a qual a defesa recorreu às fls. 69/73, pugnando a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Contrarrazões apresentadas às fls. 74/79, pela improcedência do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 87/89).

É o relatório.

VOTO

Aduz a defesa que o juiz sentenciante após a fixação da pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, realizou a detração e abatendo o período de prisão provisória, fixou a reprimenda em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, determinando o cumprimento inicial no regime fechado, todavia, sem que houvesse a devida fundamentação para a escolha do regime mais gravo, pretendendo dessa forma a alteração para o semiaberto.

Analisando os termos da sentença às fls. 59, verifico que quando da escolha do regime de cumprimento de pena, o magistrado assim justificou: ¿
O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §3º, e 59, III, ambos do Código Penal, será o fechado, tendo em vista que a culpabilidade do acusado, ou seja, que o acusado tentou desferir um golpe com uma faca na vítima. Além disso, o acusado já foi condenado, há pouco tempo, por outro crime grave (tráfico de drogas), sendo necessário a fixação de regime mais gravoso.¿

É cediço que, existe a possiblidade de o agente, não reincidente, condenado a uma pena superior a quatro e não excedente a oito anos, que em tese faz jus ao regime semiaberto, ter de cumpri-la inicialmente no regime fechado, desde que pese contra si, como desfavoráveis, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a justificar a adoção de regime prisional mais gravoso, no entanto, não é o caso dos autos.

Além de não ter havido justa fundamentação para impor o regime mais gravoso ao acusado, contrariando, portanto, o enunciado da Súmula 719 do STF, bem como sopesar contra o recorrente somente duas circunstâncias judiciais negativas (fls. 58/58-v), entendo que deve ser readequado o regime imposto na sentença, até mesmo porque, não se trata aqui de réu reincidente na prática de crimes, e o
quantum
de pena aplicado, se mostra desproporcional ao regime mais gravosos, tal como o fechado.

Desse modo, seguindo os ditames do art. 33 do Código Penal, especificamente com observância no §2º, alínea
b,
altero o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, considerando se tratar de réu condenado a uma pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não reincidente, o qual cumpre, portanto, os requisitos para o cumprimento de pena no semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

3